Tribunal: STF
Processo: HC 242066
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 809.173/MG, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ELEMENTOS DA FASE INVESTIGATÓRIA CORROBORADOS POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO PARA AFASTAR A CONCLUSÃO DA ORIGEM. TEMA REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE TESTEMUNHO INDIRETO NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Tribunal a quo, com base no acervo probatório, entendeu que o apenado praticou crimes de homicídio qualificado. Além dos elementos produzidos na fase investigatória, o Tribunal de origem ressaltou a oitiva judicial de diversas pessoas, circunstância que contraria a alegação defensiva de que a condenação estaria embasada apenas em elementos produzidos na fase policial. Para afastar a conclusão da origem é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus. Precedentes.



    2. “A alegação referente à impossibilidade de a pronúncia estar embasada apenas em testemunhos de ‘ouvir dizer’ não foi decidida no acórdão ora impugnado. Com efeito, a ausência de debate da ilegalidade aventada na Corte de origem, sob o enfoque suscitado, indica supressão de instância, circunstância que, por si só, obsta a análise da presente insurgência nesta Corte” (AgRg no HC n. 810.692/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 14/9/2023).



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 45, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa alega que: 



    [...] o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação do Paciente aduzindo, para tanto que “a conclusão encontrada pelos jurados está amparada em uma das teses possíveis diante do conjunto probatório, em especial, da prova testemunhal coligida aos autos no sentido de que o apelante foi um dos autores dos delitos de homicídio”. (Grifei)



    Em que pese o acórdão ter confirmado a condenação, há manifesto equívoco quanto a VALIDADE dos testemunhos.



    A questão foi levada ao conhecimento do E. STJ que manteve o acórdão impugnado sob os seguintes fundamentos:



    [...]. (doc. 1, p. 2).



    Nesse contexto, assevera que:



    [...] a prova dos autos é eminentemente testemunhal e que tais testemunhos apontam como possíveis autores do crime os alcunhados “Demar”, “Leleco”, “Clebinho”, “Nego” e “Lourinho”.



    Em todos os depoimentos as testemunhas imputam uma autoria PRESUMIDA a estes alcunhados, se limitando a reproduzir comentários acerca do ocorrido.



    Conforme se infere da decisão impugnada, que reproduziu os termos do acórdão de 2ª instância, TODOS os depoimentos citados, utilizados para induzir uma possível autoria, tratam-se de testemunhos indiretos, de “ouvir dizer”, ou de meros “achismos” (doc. 1, pp. 4-5) 



    Em seguida, afirma que:



    Não fosse isso, a comunicação de serviço, a qual a testemunha policial se limitou a confirmar, também NÃO INDICA DE ONDE ESSA INFORMAÇÃO TERIA SURGIDO, qual a sua fonte, sua origem. Ou seja, a informação foi simplesmente consignada pela testemunha.



    Assim, a informação trazida aos autos pelo policial, desprovida de respaldo, isto é, que não se alicerça em nenhum outro elemento probatório, não pode ser considerada, pois, CARECE DE CREDIBILIDADE processual e jurídica, pelo simples fato de impedir que sobre ela seja realizada o devido contraditório. Se não se sabe a origem, não há como contestá-la (doc. 1, p. 5).



    Por fim, ressalta que “o que se pretende é justamente que seja realizada a análise desses depoimentos que já constam nos autos (ou seja, não há de se realizar qualquer dilação probatória) e que foram REPRODUZIDOS no acórdão de 2º instância, bem como na decisão do E. STJ, ora impugnada” (doc. 1, p. 12).



    Ao final, requer:



    [...] seja CONCEDIDA A ORDEM, ainda que de ofício, para anular o julgamento, bem como a própria sentença de pronúncia, ante ausência de elementos de autoria aptos a sustentar sequer a sua submissão ao júri popular, com a consequente impronúncia do Paciente, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado destacou os seguintes aspectos para manter a condenação do paciente:



    O Tribunal a quo, com base no acervo probatório, entendeu que o apenado praticou crimes de homicídio qualificado, mantendo, portanto, a condenação, sob os seguintes fundamentos:



    “[...] Não se discute a prova da materialidade, que vai comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 340-v/341, autos de apreensão de fls. 343 e 358, exame de corpo de delito de fls. 353-v/357-v, laudo pericial de fls. 359-v/371, laudo de fl. 372, e demais provas coligidas aos autos.



    Considerando a alegação do apelante no sentido de que o Conselho de Sentença tomou decisão manifestamente contrária à prova dos autos e levando em conta que os jurados decidem de acordo com sua intima convicção, cabe apenas aferir se existe alicerce probatório mínimo, não destoante, suficiente para respaldar a versão condenatória por eles acolhida.



    Extraem-se das Comunicações de Serviços acostadas às fls. 336/337-verso e 433-v/435-v, respectivamente:



    [...]



    O policial civil Cleides de Souza Lima, subscritor da Comunicação de Serviço acostada às fls. 433-v/435, ao ser ouvido em Juízo (fl. 504-v) relatou que no local existia uma guerra entre as gangues das quais participavam os envolvidos; que conhece o acusado pelo apelido de "Clebinho"; que ele já foi citado em vários homicídios ocorridos na região; que o depoente chegou a apurar que ele era da mesma gangue que os indivíduos de nome "Nego", "Loirinho", "Demar" e "Dedeco":



    [...]



    Em plenário (fl. 648), referido policial confirmou o inteiro teor da Comunicação de Serviço acostada às fls. 433-v/435, bem como o depoimento prestado em Juízo (fl. 504-v):



    [...]



    A testemunha Vagnevaldo O. M., proprietário do estabelecimento "Vaguinhos Bar", ao ser ouvida perante a autoridade policial (fls. 344-v/345-v), relatou não saber quem seriam os autores do crime, mas disse ter ouvido comentários no aglomerado que um dos indivíduos seria o alcunhado "Clebinho".



    Sob o crivo do contraditório (fl. 505/505-v), referida testemunha, evidentemente com temor de represálias, tendo em vista ser o réu pessoa de alta periculosidade, alterou o depoimento extrajudicial, dizendo que não confirmava as informações prestadas na delegacia:



    [...]



    A testemunha, Marcelo A.C., ao ser ouvida perante a autoridade policial (fls. 346/347), relatou que na data dos fatos estava na varanda de sua residência quando viu passando vários indivíduos armados indo em direção ao "bar do Vaguinho", local do crime. Aduziu a testemunha que dentre os elementos armados identificou os alcunhados "Clebinho", "Leleco", "Nego" e "Demar" e que pouco tempo depois da passagem dos indivíduos ouviu uma saraivada de tiros, ficando sabendo posteriormente da morte das vítimas. Relatou ainda que, dias após os fatos, conversou com o alcunhado "Beto" e este lhe confidenciou que era o verdadeiro alvo dos autores, esclarecendo que dentre os atiradores estariam "Demar", "Clebinho" e "Nego".



    Em plenário (fl. 648-v), Marcelo A.C. relatou que na época dos fatos morava no bairro Serra e que lá sempre teve guerra; que atualmente se encontra preso, condenado a urna pena de 30 anos pela prática de dois homicídios, uma tentativa de homicídio e um assalto; que não se recorda de "Clebin"; que X9 é uma a pessoa que entrega o outro; que quando entrega o outro, a tendência é apanhar, morrer ou ir para o seguro; que nunca foi perseguido ou apanhou por ser X9:



    [...]



    Por sua, o suspeito, José Carlos Andrade dos Santos, v. "Nego", já falecido, confessou, em sede administrativa, sua participação no delito, esclarecendo que na localidade havia uma "guerra" entre as gangues e que os autores pretendiam eliminar indivíduos da gangue rival. Relatou que na data dos fatos a turma conhecida como "gangue do Marcelo" teria subido o Aglomerado tentado ceifar a vida de "Clebinho", o qual conseguiu escapar do atentado. Aduziu que na mesma data, por volta das 02:00 horas sua turma resolveu revidar as agressões perpetradas contra "Clebinho" e foram atrás de integrantes da gangue rival, oportunidade em que avistaram as vítimas no bar. Que o declarante ficou do lado de fora do estabelecimento em companhia do alcunhado "Leleco", dando "cobertura" a "Lourinho" e "Ademar" que entraram efetuando os disparos contra as vitimas.



    [...]



    Já o acusado, ao ser interrogado na fase inquisitorial (fls. 45 3 / 4 55), em Juízo (fls. 517-v/518) e em Plenário (fls. 647/647-v), negou a autoria do crime. No entanto, a versão do acusado não encontra amparo nos autos.



    Vê-se que a conclusão encontrada pelos jurados está amparada em uma das teses possíveis diante do conjunto probatório, em especial, da prova testemunhal coligida aos autos no sentido de que o apelante foi um dos autores dos delitos de homicídio.



    Dessa forma, verificada a existência da versão acatada pelos jurados, não é permitido a esta Corte cassar a decisão ao argumento de ser ela contrária à prova dos autos, sob pena de retirar a força conferida ao Júri pela Constituição da República, e ferir de morte o principio da soberania dos veredictos.” (fls. 43/51)



    A fundamentação apresentada mostra-se idônea e em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Além dos elementos produzidos na fase investigatória, o Tribunal de origem ressaltou a oitiva judicial de diversas pessoas, circunstância que contraria a alegação defensiva de que a condenação estaria embasada apenas em elementos produzidos na fase policial. Para afastar a conclusão da origem é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus.



    [...]



    Destaca-se, por fim, que "a alegação referente à impossibilidade de a pronúncia estar embasada apenas em testemunhos de "ouvir dizer" não foi decidida no acórdão ora impugnado. Com efeito, a ausência de debate da ilegalidade aventada na Corte de origem, sob o enfoque suscitado, indica supressão de instância, circunstância que, por si só, obsta a análise da presente insurgência nesta Corte" (AgRg no HC n. 810.692/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 14/9/2023).



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso (doc. 45).



    Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Como se vê, a análise do conjunto indiciário foi ampla. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - MG e o Superior Tribunal de Justiça entenderam que a autoria necessária para a condenação estava demonstrada pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente nesta via do habeas corpus.



    Na verdade, o que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase judicial. 



    Daí por que avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes para condenar o acusado, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural.



    As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal.



    II – A análise do conjunto indiciário foi ampla. O Juízo de primeira instância e o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente nesta via do habeas corpus.



    III – Avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes para pronunciar o acusado, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural.



    IV – As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    V – Agravo regimental improvido (HC 237.507 AgR/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE SETE ANOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DEFENSIVA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 240.030 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/5/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO APLICADA INVIÁVEL PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 209.147 AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/2/2022).



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação transitada em julgado. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. Para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 24 anos de reclusão, pela prática de dois crimes de homicídio qualificado —, o fato é que o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.559 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio. 4. Suposta nulidade na condenação, pois contrária às provas dos autos. Matéria exaustivamente analisada no ARE 1.046.044. Inexistência de fato novo. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (HC 198.522 AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/5/2021).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator